Tribunal: TJSP
Processo: 0208316-29.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, reconhecida a litispendência - Afastamento – Inexistência de litispendência, mas sim de conexão, que ora não se decreta, tendo em vista que a ação anulatória de débito fiscal em que se pretendia a conexão a estes autos, foi definitivamente julgada – Possibilidade de ser julgado o presente recurso pelo seu mérito, nos

Ementa:
EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, reconhecida a litispendência - Afastamento – Inexistência de litispendência, mas sim de conexão, que ora não se decreta, tendo em vista que a ação anulatória de débito fiscal em que se pretendia a conexão a estes autos, foi definitivamente julgada – Possibilidade de ser julgado o presente recurso pelo seu mérito, nos termos do art. 1013, paragrafo 3o, do Código de Processo Civil – Pretensão de nulidade de AIIM lavrado pelo PROCON, com base na Portaria 26/2006 contra empresa aérea, por não ter informado aos passageiros, sobre a operação padrão efetuada pelos controladores de vôo, que ocasionou atrasos, cancelamento e perda de vôos, não agindo, a ora embargante eficazmente, para conceder aos passageiros, além de informação concreta, hospedagem para atrasos superiores a quatro horas, reembolso do valor das passagens em caso de perda do vôo e cobrança de 20% sobre o valor da passagem para os caso de rescisão do contrato - Descabimento da nulidade pleiteada – Multa que foi lavrada, observando-se a condição econômica do fornecedor nos termos do art. 57, do C.D.C. – Sentença reformada, para se afastar a extinção processual, nos termos do art. 1013,§3odo C.P.C., julgando-se o mérito, dos presentes embargos – Ademais, alegado cerceamento de defesa inocorrente -Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0208316-29.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VRG
LINHAS AÉREAS S.A., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100
Apelante: Vrg Linhas Aéreas S.a.
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39.769
EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do
processo, sem julgamento do mérito, reconhecida a
litispendência
-

Afastamento
–
Inexistência
de
litispendência, mas sim de conexão, que ora não se decreta,
tendo em vista que a ação anulatória de débito fiscal em
que se pretendia a conexão a estes autos, foi
definitivamente julgada – Possibilidade de ser julgado o
presente recurso pelo seu mérito, nos termos do art. 1013,
paragrafo 3o, do Código de Processo Civil – Pretensão de
nulidade de AIIM lavrado pelo PROCON, com base na
Portaria 26/2006 contra empresa aérea, por não ter
informado aos passageiros, sobre a operação padrão
efetuada pelos controladores de vôo, que ocasionou
atrasos, cancelamento e perda de vôos, não agindo, a ora
embargante eficazmente, para conceder aos passageiros,
além de informação concreta, hospedagem para atrasos
superiores a quatro horas, reembolso do valor das
passagens em caso de perda do vôo e cobrança de 20%
sobre o valor da passagem para os caso de rescisão do
contrato - Descabimento da nulidade pleiteada – Multa que
foi lavrada, observando-se a condição econômica do
fornecedor nos termos do art. 57, do C.D.C. – Sentença
reformada, para se afastar a extinção processual, nos
termos do art. 1013,§3odo C.P.C., julgando-se o mérito, dos
presentes embargos – Ademais, alegado cerceamento de
defesa inocorrente -Recurso improvido.
Trata-se de apelação (fls.968/1028)
interposta em face de sentença (fls.954/955),
cujo relatório se adota, proferida em embargos à
execução, julgados extintos, sem julgamento do
mérito,
diante
do
reconhecimento
de
litispendência entre os embargos à execução e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
3
ação anulatória de débito fiscal, proposta
anteriormente, decidindo o juízo singular que
ambos
têm
os
mesmos
elementos
subjetivos,
havendo tríplice identidade entre as duas ações.
Apela a VRG linhas aéreas, buscando,
preliminarmente, que o presente apelo seja
recebido no efeito suspensivo, e, quanto ao
mérito, pleiteia a nulidade de auto de infração
e imposição de multa lavrada pelo PROCON em face
da empresa aérea, aduzindo que não foram seus
atos que provocaram os problemas relatados, mas
sim, a “operação padrão”, deflagrada pelos
controladores de vôo, que provocou o que se
denominou “crise aérea brasileira”, pois todas
as
empresas
aéreas
sofreram
abruptamente,
atrasos e cancelamentos dos vôos, o que acabou
por prejudicar os passageiros que, ou não
embarcaram, perdendo seus vôos, ou embarcaram
com atraso. O PROCON lavrou a multa, diante da
relação de consumo dos passageiros em relação às
empresas
aéreas,
porque
os
passageiros
prejudicados não foram informados do que estava
ocorrendo,
não
tendo
sido
providenciada
a
concessão de hospedagem, aos que tiveram atrasos
superiores a quatro horas, também não havendo
reembolso do valor das passagens aos passageiros
que perderam os vôos. Foi, então, proposta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
4
ação anulatória da multa imposta, que foi
julgada
improcedente,
mantida
a
referida
decisão, em grau de recurso, bem como, segundo
posteriormente
se
apurou,
os
recursos
interpostos nos Tribunais Superiores não foram
admitidos.
Quanto ao mérito, aduz também a
apelante que a multa aplicada foi feita com base
em Portaria do PROCON, qual seja, a de no
26/2006, sendo nula a lavratura, pois esta
Portaria deveria ser regulamentada por meio de
Lei Estadual ou Federal, bem como, que não houve
indicação dos parâmetros utilizados pelo PROCON
para
aplicar
a
multa
milionária
de
R$
1.792.426,67 (hum milhão, setecentos e noventa e
dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e
sessenta e sete centavos), cerceando o direito
da apelante em exercer a ampla defesa e o
contraditório, pois não tem subsídios para
impugnar o cálculo realizado. Consigna que
deveria
ter
sido
utilizado
o
critério
de
natureza leve, pois não houve qualquer lesão à
vida ou a saúde do consumidor. Ademais, não
demonstrou o PROCON qual a vantagem econômica
auferida pela empresa aérea.
Por fim, sustenta a ilegalidade da
cobrança, pois o único critério utilizado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
5
quantificar o valor da multa foi o da condição
econômica do fornecedor, uma vez que o art. 57,
do C.D.C., elenca três critérios a serem observados.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente,
consigna-se
que
no
caso dos autos não há necessidade de se atribuir
efeito suspensivo aos presentes embargos á
execução fiscal, uma vez que a ação anulatória
de inexigibilidade de débito fiscal já foi
definitivamente julgada, com o trânsito em
julgado de todos os recursos possíveis, que
restaram improvidos, tendo sido remetidos á Vara
de origem para o arquivo. Desta forma, não há
possibilidade de ocorrer decisões conflitantes
entre aquela ação anulatória e estes embargos à
execução fiscal.
No caso dos autos, não ocorreu a
alegada litispendência. O que ocorreu foi a
possibilidade de conexão entre estes embargos á
execução
fiscal
e
a
ação
anulatória
anteriormente proposta. No entanto, como já dito
anteriormente, há informações nos autos de que
houve o trânsito em julgado daquela ação, não
havendo mais razão para se decretar a conexão,
que seria de todo modo, imprestável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
6
Ressalta-se, outrossim, que no caso
dos presentes autos, a causa está madura, sendo
possível, nesta sede recursal, o enfrentamento
do mérito dos presentes embargos á execução
fiscal, nos termos do art. 1.013, §3o, do Código
de Processo Civil.
Desta forma, enfrenta-se o mérito da
presente ação.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Quanto ao pretenso reconhecimento
incidental da inconstitucionalidade do artigo
57, parágrafo único do CDC em consonância com a
Portaria no 26/06 do Procon, cumpre aqui
reproduzir excerto do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0266701-76.2011.8.26.0000, de relatoria do D.
Des. Roberto Mac Cracken e julgado pelo Órgão
Especial em 14.03.2012:
“CONTROLE DIFUSO DA CONSTITUCIONALIDADE.
Arguição
de
inconstitucionalidade
da
Portaria
Procon
n°
26/2006.
Não
acolhimento.
Ato
normativo
impugnado
(Portaria
26/2006)
que
somente
visa
estabelecer critérios para o cálculo das
multas a serem aplicadas pelo Procon
para a correta individualização da pena
pecuniária. Pena pecuniária prevista nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
7
arts. 56, I, a 57, ambos do CDC e que
apenas foi regulamentada pela Portaria
em questão. Arguição rejeitada .
(...)
A Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor. Procon, criada pelo Poder
Executivo
Estadual,
conforme
Lei
n°
9.192, de 23 de Novembro de 1995, e
regulamentada pelo Decreto n° 41.170, de
23
de
setembro
de
1996,
com personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da
Cidadania (artigo I - Lei no 9.192, de
23
de
Novembro
de
1995),
tem
por
objetivo elaborar e executar a política
estadual
de
proteção
e
defesa
do
consumidor (artigo 2o - Lei n° 9.192, de
23 de Novembro de 1995). De outro lado,
o preceito sancionatório (multa) decorre
de previsão da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor
- artigo 56, I, e artigo 57), e a
Procon, nos termos da Lei
Estadual n° 9.192/95, regulamentada pelo
Decreto
Estadual n° 41.170/96, tem competência
para
exercer
o
poder
de
policia
administrativa de proteção e defesa do
consumidor no Estado de São Paulo. O
mencionado artigo 57 do Código de Defesa
do Consumidor estabelece que a multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
8
deve ser graduada de acordo com a
gravidade
da
infração,
a
vantagem
auferida e a condição econômica do
fornecedor e, assim sendo, com base em
tal dispositivo legal a Procon editou a
Portaria n° 26/2006, ora impugnada, que,
na verdade, teve o condão apenas de
outorgar transparência e efetividade a
procedimento que tem por finalidade a
apuração de infrações nas relações de
consumo e impor pena pecuniária para
restabelecer as condições ordinárias em
tais relações jurídicas ou, ao menos,
minimizar seus efeitos. Registre-se que
o
ato
normativo
impugnado
(Portaria
26/2006)
somente
visa
estabelecer
critérios para o cálculo das multas a
serem aplicadas pelo Procon para a
correta individualização da pena pecuniária, a qual, conforme se
vislumbra do parágrafo único do artigo
57 do Código de Defesa do Consumidor, já
se encontra delimitada pela lei, razão
pela qual as disposições dos artigos 56,
I e 57, ambos do Código de Defesa do
Consumidor, apenas foram regulamentadas
pela Portaria em questão.” (g.n.)
E a sanção pecuniária imposta à
apelante foi fixada com base em um critério
estabelecido pelo artigo 57 do CDC, qual seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
9
condição econômica do fornecedor, não havendo
orientação para que sejam cumulativos, podendo
ser escolhido para embasar a referida autuação,
apenas um. Estes critérios são sopesados e ficam
ao critério da FUNDAÇÃO PROCON em decorrência da
legislação. E o valor fixado fora efetivamente
consubstanciado
nos
critérios
objetivos
estabelecidos pela Portaria no 26/2006, em
consonância com o art. 57 do CDC, e a multa
administrativa imposta fora fixada dentro dos
padrões da razoabilidade e proporcionalidade.
E apesar de não ter sido considerados os critério

da
'vantagem
econômica' com a conduta lesiva, impedindo,
portanto, que o valor da pena base fosse
dobrado, foram considerados a gravidade da
infração e o porte econômico que se entende por
vultoso e fixada a autuação por estimativa,
tendo em vista que a apelante não trouxe aos
autos seu faturamento para que se observasse tal
fixação. Nos termos do art. 17, da Portaria
26/06 há disposição acerca da base de cálculo do
valor da multa, qual seja, receita mensal bruta
do fornecedor referente, preferencialmente, aos
três meses contemporâneos à infração.
Como relatado anteriormente, a multa
fora fixada dentro dos padrões da legalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
10
razoabilidade
e
proporcionalidade,
não
comportando redução.
Esta Corte em situações similares da
mesma forma decidiu:
“Anulatória Infração ao Código de Defesa
do
Consumidor.
Fato
suficientemente
demonstrado nos autos. Procon que tem
competência para a instauração do auto
de infração. Entendimento do STF.
Procedimento
administrativo
regular.
Empresa que pôde apresentar defesa e
recorrer administrativamente. Ausência
de motivos para anulação do auto. Valor
fixado que não se mostrou excessivo.
Honorários
arbitrados
corretamente
Recurso
improvido.”
(AC
no
9000050-
93.2009.8.26.0053, Rel. Des. José Luiz
Gavião de Almeida, j. em 17.03.2015)
“ANULATORIA
DE
DEBITO
FISCAL.
Multa
administrativa. PROCON. Cancelamentos e
atrasos
de
vôos
durante
o
período
conhecido por "crise aérea". Falta de
prestação
de
informação
adequada
e
assistência aos passageiros. Ocorrência.
Nulidade
do
auto
de
infração.
Não
verificação. Autuação realizada com base
no Código de Defesa do Consumidor,
observada a ampla defesa no âmbito
administrativo. Prevalência do CDC sobre
o Código Brasileiro de Aeronáutica .
Jurisprudência do STJ. Multa calculada
com base em critérios legais. Manutenção. Honorários advocatícios
reduzidos com base no art. 20, § 4o do
CPC.
Sentença
de
improcedência
parcialmente
reformada.
Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0208316-29.2011.8.26.0100 -Voto no
11
parcialmente provido.” (AC no 0136440-
97.2007.8.26.0053,
Rel.
Des.
Paulo
Galizia, j. em 28.03.2011);
“AÇÃO ANULATÓRIA - Pretensão de anulação
de auto de infração e multa conforme o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Processo administrativo formalmente em
ordem, sem vício de ilegalidade - Ação
julgada procedente, em parte, para reduzir a multa no mínimo legal permitido
-
Sentença
reformada
para
julgamento
de
improcedência
e
restabelecer a multa imposta, calculada
em critérios legais - Recurso da ré
provido; desprovido o da autora.” (AC no
0016862-72.2009.8.26.0053,
Rel.
Des.
J.M.
Ribeiro
de
Paula,
j.
em
19.10.2011).
Ademais, não se demonstrou o alegado
cerceamento
de
defesa,
levantado
pela
ora
embargante, havendo nos autos demonstração de
que foi respeitado o devido processo legal e o
contraditório.
Isto posto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator